Tribunal: TJBA
Processo: 8001245-73.2022.8.05.0243
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N.º 8001245-73.2022.8.05.0243 COMARCA DE ORIGEM: SEABRA PROCESSO DE 1º GRAU: 8001721-48.2021.8.05.0243 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA RECORRIDO: MARCUS ALESSANDRO DE OLIVEIRA ARAÚJO ADVOGADOS: LUCAS ANDRÉ GOES RIBEIRO E GUSTAVO RIBEIRO GOMES BRITO RECORRIDO: ROBERVAL FERREIRA LEITE ADVOGADOS: OBERDAN TRINDADE VALDEZ E LUZIMÁRIO DA SILVA GUIMARÃES RECORRIDO: EDIVAN FERREIRA DO ROSÁRIO ADVOGADO: LUZIMÁRIO DA SILVA GUIMARÃES RECORRIDO: CRISTIANO MACIEL ROCHA ADVOGADOS: FABIANO VASCONCELOS SILVA DIAS, RAFAEL FONSECA TELES E JOSÉ MAURÍCIO VASCONCELOS COQUEIRO RECORRIDO: ALCIONE DE OLIVEIRA MARQUES ADVOGADOS: RICARDO POMBAL NUNES E ANTÔNIO LIMA DE MATOS NETTO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE REVOGOU PRISÃO PREVENTIVA. INCABÍVEL. DECISÃO FUNDAMENTADA NA DESNECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO PROVISÓRIA. APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR PREVISTA NO ART. 319, VI, DO CPP. PERTINÊNCIA. NEXO ENTRE A FUNÇÃO POLICIAL E OS DELITOS DENUNCIADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. A restrição à liberdade do cidadão é excepcional e será admitida quando restar demonstrado, por meio de fatos concretos e objetivos, que, além da existência do crime e dos indícios de autoria, a constrição revela-se imprescindível para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a futura aplicação da lei penal. Evidenciada a desnecessidade da constrição provisória, faz-se pertinente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. A acusação que perpassa pela utilização do cargo público, estrutura e autoridade policial para facilitação da atividade ilícita denunciada, fundamenta o afastamento do agente-servidor da sua função pública. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8001245-73.2022.8.05.0243, da comarca de Seabra, em que figura como recorrente o Ministério Público e recorridos Alcione de Oliveira Marques, Cristiano Maciel Rocha, Edivan Ferreira do Rosário, Marcus Alessandro de Oliveira Araújo e Roberval Ferreira Leite. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e dar provimento em parte ao recurso, para aplicar aos réus Marcus Alessandro de Oliveira Araújo, Alcione de Oliveira Marques, Edivan Ferreira do Rosário e Roberval Ferreira Leite a medida cautelar prevista no art. 319, VI, do CPP, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N.º 8001245-73.2022.8.05.0243